Tribunal: TJMT
Processo: 1021071-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021071-63.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), MAURICIO MICHELS - CPF: 934.511.721-00 (EMBARGANTE), WANDER RESENDE MARTINS - CPF: 335.542.421-87 (EMBARGANTE), ELAINE CAMPOE RIZZON - CPF: 058.750.628-86 (EMBARGADO), SILVIA CAMPOE TOMASELLA - CPF: 212.665.668-30 (EMBARGADO), FABIO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 271.996.478-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), ELAINE CAMPOE RIZZON - CPF: 058.750.628-86 (EMBARGANTE), FABIO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 271.996.478-67 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), SILVIA CAMPOE TOMASELLA - CPF: 212.665.668-30 (EMBARGANTE), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), MAURICIO MICHELS - CPF: 934.511.721-00 (EMBARGADO), WANDER RESENDE MARTINS - CPF: 335.542.421-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE DOMÍNIO – CONEXÃO – REUNIÃO DOS PROCESSOS – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes, contra o acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por MAURICIO MICHELS e Outros.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma o 1a embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois, embora tenha sido concedida a liminar para desbloqueio das matrículas 15.049 e 14.841 do CRI de Paranatinga/MT, no voto a mesma não fora ratificada.

A 2a embargante, por sua vez, aponta omissão no acórdão, no que diz respeito à ausência de sua fundamentação. Aduz que há omissão também, pela ausência

de justificação para a escolha da vara competente para julgar e processar a demanda em razão da conexão.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestaram, respectivamente nos id’s. 113180999 e 113329461.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento.

Dos Aclaratórios de MAURICIO MICHELS e Outros.

Ao contrário do que afirmou a parte embargante, esta Corte, em sede de liminar, apenas suspendeu a decisão
a quo
, que deferiu o bloqueio das matrículas de no 15.049 e 15.841, ambas do CRI de Paranatinga/MT, sendo certo, ainda, com mudança do Juízo competente para julgar e processar a lide, competirá a este ratificar ou não o
decisum
guerreado.

Dos Aclaratórios de
ELAINE CAMPOE RIZZON e SILVIA CAMPOE TOMASELLA
.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Isso porque, a conexão entre duas causas ocorre quando elas, apesar de não serem idênticas, possuem um elo de identidade quanto a algum dos seus elementos caracterizadores. São duas (ou mais) demandas que, embora distintas, mantêm um vínculo entre si.

Desse dispositivo legal, fica claro que a conexão exige a identidade de causas de pedir, que se constituem pelos fatos jurídicos que embasam a ação, ou igualdade no tocante aos objetos do litígio, representados pelo que se pretende com a tutela jurisdicional ou pelo bem jurídico ligado à pretensão de direito material em tela.

A finalidade precípua da reunião de ações conexas ou que tenham uma conectividade conforme permite o § 3o do art. 55 do CPC, é evitar decisões conflitantes.

O § 3o do art. 55 do CPC inovou nesse aspecto, pois trata de uma hipótese de conexão imprópria, mais aberta e, por isso, mais flexível, pois
não precisa existir a absoluta identidade entre objetos ou as causas de pedir entre as ações
.

Nesse sentido, se estiverem pendentes duas ações que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, devem ser elas reunidas, mesmo que não haja identidade de pedido ou de causa de pedir.

A conexão, em tal hipótese, decorre da necessidade de análise de uma mesma relação jurídica em feitos distintos ou ainda da existência de um vínculo de prejudicialidade ou preliminaridade entre as demandas.

Como relatado, está em curso perante a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, a Ação Declaratória De Revalidação de Ato Jurídico Com Pedido De Tutela, em trâmite perante a 1a e 5a Varas, respectivamente Processos no 1022580-71.2018.8.11.0041 e 1022383- 19.2018.8.11.0041 em que são autores os ora Recorrentes e o INTERMAT, com o objetivo de revalidação dos títulos, cujos atos licitatórios foram emanados dentro do processo legal, devidamente homologados, haja vista que foi determinada apenas a revisão e não a anulação, situação totalmente diversa de anulação de arrecadação, sendo que essa determinação é objeto de discussão nos autos supracitados, sem interposição de recurso à época, pendente de julgamento.

Logo, verifica-se que as questões discutidas nos processos são similares, até mesmo porque tratam de situações jurídicas derivadas do mesmo fato (validade dos títulos imobiliários).

Há, portanto, afinidade entre as causas de pedir, sendo absolutamente recomendável que o mesmo juízo cuide de ambas as causas, tendo em vista a proximidade das relações jurídicas materiais deduzidas.

Desta feita, há semelhança entre as partes e a causa de pedir e, tendo em vista o evidente risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias entre as ações, caso esta seja decidida separadamente, mostra-se prudente a reunião dos processos.

Desse modo, em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, diante da identidade da causa de pedir remota, devem os processos ser julgados simultaneamente, com o intuito de evitar decisões contraditórias, na esteira do permissivo legal contido no § 3o do art. 55 do CPC.

Por fim, é importante destacar que a reunião dos feitos não redunda em qualquer prejuízo, seja ao direito das partes ou ao processo.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Assim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Desse modo, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo
.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por ambas as partes.

Por fim, advirto aos embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022